Tribunal: STF
Processo: HC 208663
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, pp. 97-98 – AgRg no HC 689.925/RS):



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FUNÇÃO DA PECULIAR GRAVIDADE CONCRETA DOS SUPOSTOS CRIMES E DE FUNDADOS INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. IMINÊNCIA DA AUDIÊNCIA QUE SINALIZA A REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL, A DESPEITO DO RELATIVAMENTE LONGO PERÍODO EM SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, em caso de crimes particularmente graves, como no caso destes autos, em que o paciente teria ordenado a execução de desafetos, no contexto de disputa entre facções voltadas ao tráfico de drogas ilícitas, sendo reincidente. Além disso, o prazo da prisão processual deve ser ponderado à luz do quantum de pena dos supostos crimes e da excepcionalidade representada pela atual pandemia da covid-19, que naturalmente atrasa a tramitação processual. 2. Por outro lado, o réu segue custodiado há 3 anos e, principalmente, os motivos apontados pelo voto vencedor na instância de origem, para afastar o alegado constrangimento ilegal, remontam ao já remoto ano de 2018. Adicionalmente, voto vencido no acórdão apontado como coator parece haver destacado com competência que determinantes para a dilação injustificada da marcha processual foram eventos posteriores à inércia da defesa, e que devem ser imputados exclusivamente à inépcia estatal, como a frustração de audiências designadas para outubro de 2019 e fevereiro de 2020 - períodos anteriores à atual pandemia -, além de maio de 2021 3. Ocorre que, no caso destes autos, a audiência está designada para data muito próxima (04/11/2021), sinalizando a regularidade da marcha processual e permitindo antever a proximidade do desfecho, ao passo que mesmo a determinação de celeridade seria inócua, conforme manifestado por esta Corte no julgamento de casos semelhantes. 4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 5. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso à referida ação penal 5000382- 74.2018.8.21.0111/RS, bem como informações atualizadas sobre o andamento dos autos, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como se a audiência prevista para ocorrer em 4 de novembro do corrente ano foi realizada, se a instrução está encerrada e se há previsão para a prolação de sentença naquele feito.



    Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente